Tribunal: STF
Processo: ARE 1434010
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “Apelação. Aposentadoria especial. Ação ordinária. Servidor público estadual do Departamento de Estradas de Rodagem. DER. Insalubridade. Constatação. Concessão. Apelo da Autarquia. Recurso que não preenche requisito de admissibilidade relacionado à regularidade formal. Razões dissociadas do conteúdo da sentença. Ausência de fundamentação fática e jurídica. 



    Reexame Necessário. Aposentadoria Especial. Atividade insalubre. Artigo 40, §4º, da Constituição Federal. Aplicação analógica do artigo 57 da Lei nº 8.213/91. Omissão legislativa não justifica o não cumprimento de comando constitucional. Inteligência do art. 40, § 4º, da CF. Analogia "legis" com a Lei nº 8.213/91, que cuida do regime geral de previdência social, nos termos do MI 788, Rel. Min. Carlos Britto e MI 758, Rel. Min. Marco Aurélio. Precedentes STF e TJSP. Comprovado que o Autor exerceu suas atividades em condições insalubres pelo prazo legal, por isso deve ser concedida a aposentadoria especial - Sentença de procedência mantida. Direito ao abono de permanência nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. Sentença de procedência mantida. Reexame necessário não provido e recurso oficial não conhecido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 9).



    No RE (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Em suas razões recursais, sustenta que “o pagamento dos proventos de aposentadoria somente pode ocorrer a partir da data da publicação da aposentadoria e não a partir da data do requerimento de aposentadoria, sob pena de violação da norma constitucional insculpida no art. 37, § 10, da CF/88” (fls. 5-6, Doc. 11).



    Assevera que “a parte contrária, enquanto não se aposenta, está recebendo regularmente seus vencimentos, de forma que não pode fazer jus a proventos de aposentadoria desde a data do pedido de aposentadoria, pois tais proventos seriam referentes à mesma atividade e ao mesmo período dos vencimentos que já recebe, sendo a cumulação de ambos os rendimentos expressamente vedada pela legislação em vigor” (fl. 5, Doc. 11).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e afastar o recebimento de valores pretéritos à concessão da aposentadoria.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3, Doc. 11):



    “Inicialmente, é necessário destacar a existência de repercussão geral da tese discutida nestes autos. 



    Com efeito, é certo que a questão constitucional tratada neste recurso, além dos amplos reflexos de ordem social, econômica e jurídica que estão em discussão, ultrapassa, de maneira implacável, os interesses subjetivos da causa, caracterizando a repercussão geral exigida nos termos do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 



    É que o acórdão proferido pelo TJSP repercute, sem dúvida alguma, no âmbito de todo o funcionalismo público estadual paulista e de todos os demais entes políticos da Federação Brasileira, uma vez que considerou possível a acumulação de proventos de aposentadoria e vencimentos da ativa em total afronta à regra prevista em norma constitucional. 



    Nessa esteira, o tema constitucional em debate é relevante porque realmente atinge diretamente todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Por essa razão, diante das graves consequências sociais, econômicas e jurídicas, a decisão deverá ser reexaminada, sendo inarredável o reconhecimento, por essa Suprema Corte, da repercussão geral atinente ao tema. 



    Ademais, o efeito multiplicador da decisão é irrefutável, uma vez que incontáveis outros servidores poderão pleitear proventos de aposentadoria de determinado nível de uma carreira sem ter permanecido nele pelo interregno constitucionalmente exigido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o DER a conceder à autora o benefício de aposentadoria especial, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir (fl. 4, Doc. 6):



    “A preliminar suscitada em contrarrazões comporta acolhimento, mercê da manifesta inadmissibilidade do recurso, cujas razões estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que é juridicamente inadmissível, pois não trazem fundamento de fato e de direito que justifique sua reforma. 



    Significa dizer que há ausência de fundamentação fática e jurídica, tendo em vista que o Apelante sustenta ausência de requisitos (incapacidade laborativa) para a concessão de aposentadoria por invalidez, matéria não discutida na sentença, alegando ainda que a parte autora se encontra readaptada, e que eventual concessão de aposentadoria deverá ser efetivada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, enquanto a sentença está fundada na pretensão de servidor à aposentadoria especial, com proventos integrais e com paridade de vencimentos em relação aos servidores em atividade, com fundamento no art. 40, §4º, da CF/88, III, e no artigo 57, da Lei nº 8.213/91. 



    Ou seja, o Recorrente trata de questão diversa daquela que levou à procedência da ação, deixando de atacar a fundamentação da sentença, a caracterizar descumprimento dos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, o que autoriza o não conhecimento do recurso do DER. 



    Conforme relatado, cuida-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria especial, com o reconhecimento do trabalho em tempo especial, sob as normas do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91, bem como o pagamento de abono permanência e das parcelas atrasadas com os consectários legais. 



    Sobre o tema em debate nos presentes autos, diante da inexistência das leis complementares referidas no art. 40, § 4º, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal decidiu que deve ser aplicada a Lei Federal nº 8.213/91, tal como postulado pelo Autor: 



    […]



    Em 31 de agosto de 2020, proferiu o Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal decisão no Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema no 942), em que fixada a tese no sentido de que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    Não bastasse isso, há ainda a Súmula Vinculante nº 33, do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte redação: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.”. 



    Como se vê, na falta de regulamentação sobre a matéria, devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei nº 8.213/91, que trata do Regime Geral da Previdência Social, a saber: 



    [...]



    Para os fins do disposto no § 3º do art. 57, da Lei nº 8.213/91, faz-se necessária a comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. 



    [...]



    Na hipótese em apreço, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho LTCAT, anexado às folhas 23/62, respectivamente, indicam claramente, conforme análise detida feita pela r. sentença, que “nas atividades exercidas pelo autor, à época da cessação do benefício (Encarregado I do setor de carpintaria e tapeçaria), havia exposição habitual e permanente a ruído em intensidade acima do previsto em Lei durante a jornada de trabalho, com necessidade de protetor auricular e, exposição a radiações ionizantes por execução de trabalho a céu aberto, além de exposição intermitente a fumos metálicos por execução de trabalho com solda; a óleos, graxas, lubrificantes e derivados do petróleo, cimento por execução de trabalho de manutenção de equipamentos, carros e maquinários, e a tintas e solventes por execução de trabalho de pintura e polimento de veículos, máquinas e equipamentos”. 



    A ação ainda conta com prova documental atinente aos “comprovantes de pagamento juntados às fls. 86/89 e 149/168”, revelando que “inclusive após a cessação do pagamento do adicional de insalubridade pela ré (março/2016), o autor exerceu suas funções em condições insalubres (fls. 25/28)”. 



    Desta forma, no que é pertinente à prova do exercício de atividade em condições especiais, o recebimento do adicional de insalubridade é circunstância apta a promovê-la, uma vez que o servidor somente faz jus ao percebimento deste adicional quando exerce atividade que prejudique sua saúde ou integridade física. 



    Como se vê, há comprovação documental robusta de que o Autor trabalhou em ambientes insalubres, exposto a fatores de risco permanente, ou seja, possui tempo de trabalho em atividades insalubres, exposto a agentes prejudiciais a sua saúde e/ou integridade física, por prazo superior a 25 anos.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência firmada por esta CORTE, no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei 8.213/1991 para a aposentadoria especial dos servidores públicos. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 898.366-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 910.181-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05/11/2015)



    Acresça-se que esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    De outro lado, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060 – AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente